Tribunal: TJPA
Processo: 0813221-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813221-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SAPATARIA J & M LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que suspendeu a Execução Fiscal e a exigibilidade do crédito tributário em razão de parcelamento do débito pela empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que suspendeu a Execução Fiscal e a exigibilidade do crédito tributário em razão do parcelamento do débito encontra respaldo na legislação tributária vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O parcelamento do débito tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito nos termos do art. 151, VI, do CTN, não implicando a sua extinção, mas apenas a suspensão da execução fiscal enquanto o acordo estiver sendo regularmente cumprido.

4.

A análise dos autos demonstrou que a empresa agravada aderiu ao parcelamento e vem realizando os pagamentos regularmente, conforme os comprovantes anexados, o que justifica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e do curso da execução.

5.

O entendimento jurisprudencial consolidado reconhece que a adesão ao parcelamento impõe a suspensão do crédito tributário e da execução, sendo o prosseguimento da cobrança condicionado à eventual inadimplência do executado.

6.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, não havendo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O parcelamento do débito tributário suspende a exigibilidade do crédito e o curso da Execução Fiscal, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

2.

A suspensão permanece enquanto o contribuinte estiver adimplente com as parcelas do acordo, sendo possível a retomada da execução em caso de inadimplência.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 112; TJ-MG, AI nº 28307969820228130000, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 21.03.2023; TJ-MS, AC nº 09005849720218120001, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, j. 12.01.2023; TJ-RO, AI nº 08052269520228220000, Rel. Des. Roosevelt Queiroz Costa, j. 13.04.2023; TJ-PA, AC nº 0003060-58.2007.8.14.0005, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04.03.2024; TJ-PA, AI nº 0804416-84.2018.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05.11.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e negar-lhe
provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de março de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará,
visando combater a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(Proc. nº 0851016-65.2020.8.14.0301)

ajuizada pelo ora apelante

em desfavor da
Sapataria J & M Ltda - EPP.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Tendo em vista os pedidos, constantes de ID 98115600 e 104247272, feito pelo Exequente e executado, respectivamente, determino a
SUSPENSÃO
do presente feito, assim como da exigibilidade do crédito tributário discutido, nos termos do art. 151, do CTN.

Conforme requerido em petitório constante de ID 114620360 e diante de precedentes judiciais,
DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
para o
dia 27/08/2024, às 10:00hs
, a ser realizada presencialmente no Gabinete deste juízo, sem prejuízo dos pedidos formulados nas petições já submetidas ao presente processo.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 21352448 - Pág. 1/13),
a patrona do agravante narrou que, na origem, se trata de uma Ação de Execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da empresa agravada, a qual objetiva a cobrança do crédito tributário regularmente constituído.

Ressaltou que a agravada firmou parcelamento junto à SEFA, o que implica em confissão irretratável dos débitos fiscais e expressa renúncia a qualquer recurso judicial,

nos termos do artigo 51, da Lei estadual n.º 6.182/98, porém, deixou de pagar as parcelas acordadas, acarretando a revogação do mesmo, nos termos do que fora pactuado entre as partes.

Esclareceu que após essa revogação, a agravada vem fazendo depósitos mensais dos valores que entende serem os devidos e requereu a suspensão da Execução Fiscal, com o que o Estado do Pará manifestou concordância.

Salientou que a agravada requereu também a suspensão da exigibilidade do crédito, pleito este com o qual o Estado do Pará nunca manifestou aquiescência, e nem mesmo poderia diante da ausência de fundamentação legal para que fosse possível obter tal efeito, entretanto, a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora recorrida.

Sustentou a inexistência de qualquer causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário na supramencionada ação ajuizada em desfavor da agravada.

Arguiu, ainda, que o oferecimento de qualquer garantia que não seja o depósito do montante integral do crédito tributário, na forma do art. 151, inciso II, do CTN, não tem o condão de suspender a sua exigibilidade, conforme preceitua a Súmula 112 do STJ.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

Através da decisão de ID 22849040 - Pág. 1/3, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada apresentou contrarrazões ao presente agravo, pugnando, em resumo, que fosse negado provimento ao recurso (Num. 23427597 - Pág. 1/24).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que este não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 23446227 - Pág. 1/3
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso de Agravo de Instrumento.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal

ajuizada pelo Estado do Pará

em desfavor da Sapataria J & M Ltda – EPP, proferiu decisão suspendendo o feito e a exigibilidade do crédito tributário, em razão da empresa agravada ter feito um parcelamento do débito fiscal.

Ressalto, inicialmente, que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, o qual transcrevo,
in verbis:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento;”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que o parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário, circunstância que acarreta a suspensão do curso da Execução Fiscal até o adimplemento pelo executado das parcelas acordadas.

Sendo importante salientar que o parcelamento não representa modalidade de extinção do crédito tributário e, portanto, implica apenas a suspensão do feito, enquanto pendente de cumprimento o acordo, sendo possível, caso não honrado o pagamento das parcelas acordadas, a retomada do regular curso da ação executiva com a cobrança do valor remanescente da dívida fiscal.

No caso dos autos, analisando a Ação de Execução Fiscal em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constatei que a empresa agravada firmou acordo com o Estado do Pará para o parcelamento do crédito tributário existente, nos autos da Ação Cautelar Fiscal nº 0865027-31.2022.8.14.0301, e vem efetuando regularmente o pagamento das parcelas acordadas, conforme demonstram os comprovantes de depósitos constantes nos autos (ID

108099669 - Pág. 1/2, ID 110080920 - Pág. 1/2, ID 112628773 - Pág. 1/2, ID 115075064 - Pág. 1/2, ID 117761747 - Pág. 1/2, ID 119244356 - Pág. 1/2, ID 123270845 - Pág. 1/2, ID 125702075 - Pág. 1/2, ID 129288125 - Pág. 1/2, ID 130850239 - Pág. 1/2, ID 133362909 - Pág. 1/2, ID 134617025 - Pág. 1/2, ID 136762329 - Pág. 1/2 e ID 138664750 - Pág. 1/2).

Por conseguinte, entendo que a decisão agravada foi corretamente proferida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO PARCELAMENTO - ADMISSIBILIDADE.
O parcelamento do débito tributário realizado após o ajuizamento da ação de execução fiscal autoriza a suspensão do processo, uma vez que o parcelamento suspende a própria exigibilidade do crédito (artigo 151, VI, do CTN), sendo que a extinção da dívida ocorre somente com a satisfação da obrigação (artigo 924, II, do CPC). A suspensão da execução corresponde ao prazo do parcelamento, cabendo a exequente acompanhar e fiscalizar os recolhimentos efetuados pelo executado, e, se for o caso, informar o juízo acerca de eventual inadimplência, hipótese em que deverá retomar o curso da execução.
(TJ-MG - AI: 28307969820228130000, Relator.: Des .(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ART 924, III, CPC – IMPOSSIBILIDADE – DÍVIDA EM ABERTO - PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.
O parcelamento é uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, VI do Código Tributário Nacional e não implica em novação da dívida fiscal. Logo, encontrando-se suspensa a exigência do crédito tributário pelo parcelamento, suspende-se, por conseguinte, a respectiva execução fiscal. Precedentes do STJ.
Inexistindo comprovação de que a obrigação foi satisfeita e principalmente porque o parcelamento do débito tributário não é caso de extinção, a reforma da sentença atacada é medida que se impõe. (TJ-MS - AC: 09005849720218120001 Campo Grande, Relator.: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 12/01/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/01/2023)

Agravo de instrumento. Execução fiscal. Parcelamento do débito. Suspensão do processo. Recurso provido. No caso de parcelamento do débito, aplica-se o art. 151, VI, do CTN, não podendo a Administração prosseguir com a ação executiva, de modo que, entabulado o acordo, o feito deve permanecer suspenso, observando os termos acordados.
(TJ-RO - AI: 08052269520228220000, Relator.: Des. Roosevelt Queiroz Costa, Data de Julgamento: 13/04/2023)”

Esse entendimento encontra-se, igualmente, sedimentado neste Egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO.SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se o Apelante contra sentença que decretou a extinção do feito sem resolução de mérito ante ao parcelamento administrativo das dívidas fiscais debatidas na ação;
2. É cediço o entendimento de que o parcelamento do crédito tributário constitui hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito e implica a suspensão do feito, enquanto não satisfeito o crédito exequendo, conforme previsto no art. 151 do Código Tributário Nacional
; 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003060-58.2007.8.14.0005 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO DURANTE O PRAZO CONCEDIDO PARA PAGAMENTO.
1- O parcelamento é causa de suspensão do crédito tributário, a teor do artigo 151 do CTN, cuja extinção só ocorre com o pagamento de todas as parcelas
. 2- Recurso conhecido e provido à unanimidade. (TJ/PA – Apelação Cível – Nº 0003227-24.2010.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. POSTERIOR à ADESÃO A PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DESBLOQUEIO DE VALORES EFETUADOS VIA SISTEMA BACEN JUD. POSSIBILIDADE.

1-Trata-se de execução fiscal onde o juiz de primeiro grau deferiu o desbloqueio de valores constritos via sistema bacen jud em razão da existência de parcelamento da dívida perante o fisco estadual;

2-O art.151, VI do CTN prevê que a adesão ao parcelamento de débito fiscal não gera a extinção da execução, mas tão somente a sua suspensão; 3-No caso em exame, antes do bloqueio on line a empresa agravada parcelou o débito. E de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, nessa hipótese é possível o desbloqueio de numerário; -
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ/PA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804416-84.2018.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/11/2018)”

Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Ju
ízo
a quo
.

É como voto.

Belém,
17
de
março
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/03/2025